Tribunal: TJDFT
Processo: 0710078-59.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CAESB. CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA. REQUISITOS LEGAIS PARA A SUSPENSÃO DO SERVIÇO OBSERVADOS. DÉBITO ATUAL NÃO AFASTADO. CONSUMO DESPROPORCIONAL. PLEITO DE RECÁLCULO DE FATURAS. PERÍCIA TÉCNICA INCONCLUSIVA. IRREGULARIDADE DE MEDIÇÃO NÃO DETECTADA. INVERSÃO NÃO AUTOMÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE NÃO AFASTADA. CONCORDÂNCIA EXPRESSA DA CONSUMIDORA COM OS VALORES COBRADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a essencialidade do serviço de saneamento e a gravidade da situação de vulnerabilidade econômica do consumidor, é licita a interrupção no fornecimento do serviço de água e esgoto por inadimplemento do cliente, desde que relativa a débito atual.
2. A inversão do ônus da prova com base nas relações consumeristas não é automática, cabendo avaliar a necessidade e adequação de tal medida, bem como a verossimilhança da alegação (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor). Não sendo a matéria submetida ao Juízo sentenciante, deve prevalecer a regra geral prevista no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cuja disciplina impõe à parte autora o dever de comprovar fato constitutivo de seu direito.
3. Os atos praticados pela concessionária de serviço público (CAESB) gozam dos atributos do ato administrativo, os quais são dotados de presunção de legitimidade, somente podendo ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário.
4. Não havendo prova apta a afastar a presunção de legitimidade do ato da CAESB, e, ao contrário, havendo expressa concordância da parte consumidora acerca do débito existente, os valores apurados na medição são devidos, afastando-se o pleito voltado ao recálculo das faturas.
5. Apelação conhecida e não provida.